Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725671-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIANO DO NASCIMENTO ALMEIDA EMBARGADO: BC COBRANCAS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Marciano do Nascimento Almeida (ID no 70515771) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, reconheceu a preliminar de ilegitimidade ativa de ofício e cassou a sentença (ID no 70412185). 2. Em suma, o embargante informa que há erro material, diante da inversão dos polos no recurso. 3. No acórdão não há erro material a ser retificado, pois ambas as partes foram adequadamente identificadas. 4. Retifique-se a autuação para constar como apelante, Marciano do Nascimento Almeida e como apelada BC Cobranças Ltda. 5. Restituam-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. 6. Publique-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO